Tribunal: TJES
Processo: 5006867-49.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006867-49.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABRINA DO CARMO CAMARGO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FATURA. SERVIÇOS DIGITAIS. MERO DESMEMBRAMENTO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO NO VALOR DO PLANO. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso interposto contra a decisão que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais em ação envolvendo a fatura de telefonia e a cobrança de serviços digitais. O consumidor alegou que o desmembramento de serviços na fatura configura cobrança indevida, mas a sentença foi favorável à empresa, considerando que não houve acréscimo no valor do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o desmembramento dos serviços digitais na fatura caracteriza cobrança abusiva; e (ii) se a alteração na forma de apresentação das informações na fatura implica em danos materiais ou morais para o consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença foi mantida com base na inexistência de acréscimo no valor do plano contratado, não configurando, portanto, qualquer abusividade na cobrança.
4. A simples alteração na forma de detalhamento dos serviços na fatura não implica em violação aos direitos do consumidor, especialmente quando o valor do plano permanece inalterado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O desmembramento dos serviços na fatura, sem acréscimo no valor do plano, não configura cobrança abusiva. 2. A alteração no detalhamento dos serviços não gera danos materiais ou morais ao consumidor."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CF/1988, art. 5º, X.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS - Recurso Cível: 71010164473 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 22/10/2021, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006867-49.2024.8.08.0012

RECORRENTE: SABRINA DO CARMO CAMARGO

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FATURA. SERVIÇOS DIGITAIS. MERO DESMEMBRAMENTO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO NO VALOR DO PLANO. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso interposto contra a decisão que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais em ação envolvendo a fatura de telefonia e a cobrança de serviços digitais. O consumidor alegou que o desmembramento de serviços na fatura configura cobrança indevida, mas a sentença foi favorável à empresa, considerando que não houve acréscimo no valor do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o desmembramento dos serviços digitais na fatura caracteriza cobrança abusiva; e (ii) se a alteração na forma de apresentação das informações na fatura implica em danos materiais ou morais para o consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença foi mantida com base na inexistência de acréscimo no valor do plano contratado, não configurando, portanto, qualquer abusividade na cobrança.
4. A simples alteração na forma de detalhamento dos serviços na fatura não implica em violação aos direitos do consumidor, especialmente quando o valor do plano permanece inalterado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O desmembramento dos serviços na fatura, sem acréscimo no valor do plano, não configura cobrança abusiva. 2. A alteração no detalhamento dos serviços não gera danos materiais ou morais ao consumidor."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CF/1988, art. 5º, X.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS - Recurso Cível: 71010164473 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 22/10/2021, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/10/2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
SABRINA DO CARMO CAMARGO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Aduz a autora, em síntese, que é titular do serviço de telefonia fixa junto à requerida desde agosto/2017, todavia, ao acessar suas faturas, constatou a cobrança de “serviços digitais” que nunca contratou, totalizando a quantia mensal de R$30,00, os quais não reconhece e afirma sequer saber a que se destinam. Pretende a exclusão das cobranças, restituição em dobro dos valores pagos por esses serviços e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10978344), a parte requerida afirma que o plano adquirido pela autora tem um custo total de R$49,99 e que os serviços digitais estão incluídos nesse plano, não havendo, portanto, qualquer cobrança indevida ou abusiva. Além disso, a requerida ressalta que o valor pago sempre incluiu esses serviços, sem que tenha ocorrido qualquer modificação no valor da fatura. Menciona ainda que os serviços em questão são detalhados nas faturas para garantir transparência, mas sem que isso implique em alteração do valor.

A sentença (ID 10978350) proferida pelo juízo singular resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10978351), informando que o valor extra cobrado pela requerida onera sua fatura, pois está pagando por serviços que não contratou.

Contrarrazões pela requerida (ID 10978357), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme se pode observar nas faturas anexadas à petição inicial (ID 10977680), os itens questionados pela autora (Skeelo Audio Books, Clube de Revistas, Fun Kids, New Co+ e Estádio TNT) não impactam o valor do seu plano. Assim, a cobrança contestada refere-se apenas a um desmembramento dos serviços de telefonia oferecidos pela parte requerida.

Vale destacar que o desmembramento reflete a limitação do objeto social da requerida, que se dedica exclusivamente à exploração de serviços de telecomunicações. Por isso, é imprescindível que a fatura de cobrança discrimine separadamente os serviços de telefonia e de interatividade, os quais, na realidade, são serviços de terceiros que integram o plano contratado pelo consumidor.

Ademais, é relevante salientar que a simples mudança na forma de apresentação das informações sobre os serviços cobrados não deve ser interpretada como uma cobrança abusiva, especialmente quando não há alteração no valor acordado. Essa informação, inclusive, consta na cartilha anexada ao ID 10978345.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS DIGITAIS II - CR, BJ, DKIDS, ESPN, EI E SERVIÇOS DIGITAIS II.
PARTE RÉ ALEGA A INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA A MAIOR, MAS APENAS DESMEMBRAMENTO DE TAIS SERVIÇOS AO PLANO DO CONSUMIDOR. FATURAS ACOSTADAS QUE DEMONSTRAM A INCLUSÃO DE DITO SERVIÇO SEM ACRÉSCIMO AO PLANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010164473 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 22/10/2021, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/10/2021).

Ante o exposto, entendo pela improcedência da pretensão autoral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)